Tribunal: TJDFT
Processo: 0750338-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO. CONDIÇÃO PESSOAL. RECONHECIMENTO POSTERIOR. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Execução Penal que acolheu embargos de declaração opostos pelo MPDFT, fixando a fração de 3/5 para progressão de regime, tendo em vista o reconhecimento da reincidência específica do sentenciado em crime hediondo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se a reincidência pode ser considerada para fins de progressão de regime, ainda que não tenha sido reconhecida em sentença condenatória pretérita.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A reincidência é condição pessoal que, conforme entendimento pacificado pelo STJ, produz efeitos sobre todas as condenações unificadas, ainda que não tenha sido reconhecida em uma delas, devendo ser considerada na integralidade da execução penal.
4. O art. 112, inciso II, da LEP, com a redação dada pela Lei no 13.964/19 exige o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime nos casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, como ocorre na hipótese.
5. À luz da Lei no 11.464/2007, a reincidência — ainda que genérica — já autorizava a elevação da fração de cumprimento da pena em crimes hediondos até 60%, percentual idêntico ao previsto no atual art. 112, VII, da LEP, inexistindo violação ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica.
IV. DISPOSTIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
____________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 112, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1881595, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 20/6/2024.